Tribunal: TJBA
Processo: 8025013-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025013-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. RECLASSIFICAÇÃO DE POLICIAL MILITAR APOSENTADO DO POSTO DE PRIMEIRO TENENTE PARA O POSTO DE CAPITÃO PM. IMPETRANTE NÃO LOGROU DEMONSTRAR QUE NA ATIVIDADE REMUNERADA ATENDEU AOS REQUISITOS PARA SER PROMOVIDO DO QUADRO DE PRAÇAS PARA O QUADRO DE OFICIAIS, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO E DECRETOS APLICÁVEIS À ÉPOCA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA A RECLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE PARA O POSTO DE CAPITÃO PM NA INATIVIDADE. FIXAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO IMPETRANTE RELATIVOS AO POSTO DE PRIMEIRO TENENTE ACERTADA. PRECEDENTES JUDICIAIS DESTA CORTE. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025013-10.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante PAULO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.